Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VI e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação Rescisória é uma necessária, mas grave exceção à estabilidade dos julgados. Os casos que a possibilitam são numerados em caráter taxativo, nos estritos limites das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC.
2. A falsidade da prova, prevista no inciso VI, tem que haver sido apurado em processo criminal, o que não é o caso, ou que venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Ocorre que para que seja demonstrada no curso da rescisória, necessário que o seja através de documento novo (inciso VII). Isto é, aquele que já existia ao tempo da decisão, mas que não instruiu o processo porque a parte o ignorava ou porque a ele não teve acesso.
3. Não se subsumem ao conceito de documento novo, aqueles produzidos após o trânsito em julgado do acórdão rescidendo.
4. Decisão que indefere a inicial e extingue o processo por falta de condições específicas para o cabimento da AçãoRescisória mantida.
5. Agravo interno improvido.